Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS LOCATÍCIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Faz-se possível o conhecimento do agravo de instrumento, nada obstante a tentativa infrutífera de intimação do agravado para apresentar contraminuta ao recurso. Isto porque, sobressai que eventual provimento do recurso não implicará preclusão da questão e prejuízo à defesa, uma vez que a parte poderá impugná-la oportunamente.
2. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assim, a mera inexistência de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.